Tribunal: TJDFT
Processo: 0725803-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DOCUMENTO JUNTADO APÓS A SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZO REJEITADA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE". DANO MORAL NÃO COMPROVADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inicialmente, imperioso consignar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer dos documentos apresentados em sede de recurso, visto que não se qualificam como documentos novos.
2. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
3. Suscitou o recorrente, também, preliminar de inépcia da petição inicial, em razão de os fatos ali articulados não indicarem precisamente as cláusulas contratuais tidas como ilegais ou abusivas. No caso, se a peça inicial descreve os fatos que supostamente guarnecem a pretensão autoral de forma a possibilitar a compreensão deles e a permitir o pleno exercício do direito de defesa pelo demandado, não há que se falar em indeferimento da petição inicial por inépcia. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
4. Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial para: a) declarar nulo e inexigível o contrato vinculado ao Termo de adesão CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN; b) determinar a suspensão dos descontos efetuados no contracheque da autora; c) determinar a devolução de todas as quantias descontadas desde a contratação, em dobro, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, acrescida de juros de 1% ao mês, ambos a partir dos referidos descontos; d) determinar que o AUTOR “devolva para o Banco réu a quantia de R$ 9.984,00 (nove mil novecentos e oitenta e quatro reais), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária desde a referida operação (07/07/2016). Fica desde já autorizada a compensação entre as dívidas. O saldo deve ser pago pela parte devedora Banco réu - BANCO PANAMERICANO S.A, em favor da autora, no prazo de 15 dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa de 10%, conforme artigo 523, §1o, do CPC”; e, por fim, e) condenar o réu a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Sustenta o recorrente, em síntese, contratação válida, inexistência de qualquer vício ou nulidade, necessidade de observância do princípio do Pacta Sunt Servanda, ausência de ato ilícito, prova dos danos materiais e má-fé. Visa a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O contrato "TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN” (ID 21551447 - Pág. 1) indica que a consumidora firmou com o banco réu contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em favor da autora e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável – RMC.
8. A análise do instrumento contratual firmado entre as partes observa-se que este possui algumas cláusulas atinentes ao mútuo e outras sobre cartão de crédito, não havendo indicação clara e precisa sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado pela autora.
9. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
10. Outrossim, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
11. No caso em comento, a parte ré/recorrente juntou o contrato entabulado entre as partes (ID 21551447 - Pág. 3). Embora constem as informações sobre o custo efetivo total – CET, o réu não demonstrou ter informado a autora, consumidora, o número, periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento.
12. Não comprovou a existência de negócio jurídico entabulado entre as partes, com a indicação precisa da modalidade do serviço efetivamente contratado, a quantidade de parcelas a serem consignadas na folha de pagamento e o termo final da quitação da dívida.
13. Há indicação da existência de algumas cláusulas atinentes ao mútuo e outras que versam sobre cartão de crédito, não havendo demonstração clara e precisa sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado pelo autor/recorrido.
14. O negócio jurídico em discussão submete o consumidor à desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do Código de Defesa do Consumidor, como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
15. Em verdade, foi concedido um empréstimo sem qualquer menção da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que a autora sequer tenha utilizado o serviço.
16. Nesse contexto, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o).
17. Dessa forma, faz-se necessária a devolução pela autora da quantia recebida, R$ 9.984,00 (nove mil novecentos e oitenta e quatro reais), devidamente corrigida e acrescida de juros, tal como foi fixado na sentença objurgada.
18. No tocante às quantias descontadas desde a contratação, estas foram embasados em avença celebrada entre as partes. Portanto, é imperioso reconhecer que a instituição financeira ré/recorrente exerceu direito que, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo, de modo que não se vislumbra má-fé. Assim, na espécie, não há que se falar em imposição da dobra descrita no parágrafo único do art. 42 do CDC. Logo, deverá a ré restituir, na forma simples, “as quantias descontadas desde a contratação”, corrigidas monetariamente pelo INPC, acrescida de juros de 1% ao mês, ambas a partir dos referidos descontos.
19. Destaca-se que, tendo em vista que as partes figuram como credoras e devedoras mútuas, cabível a compensação de valores, nos termos do art. 368 do Código Civil.
20. Na quadra da almejada reparação por alegados danos morais, embora tenha havido evidente falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, tal conduta não teve o condão de macular os direitos da personalidade da consumidora. Não há comprovação de lesão à imagem, à honra, exposição à situação vexatória, ou a qualquer outro direito da personalidade, tampouco que esta tenha suportado significativo prejuízo, em decorrência da falha praticada pela ré. Com efeito, o arbitramento de indenização para reparar o dano extrapatrimonial demanda a prova cabal de que os desdobramentos da falha do serviço prestado infligiram dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade, o que não existe nos autos concretamente.
21. Pelas razões expostas, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, conforme itens 18 e 20, mantendo-a nos demais termos.
22. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. Parcialmente provido para afastar a condenação da ré: a) à restituição em dobro, das “quantias descontadas desde a contratação”, devendo fazê-lo, entretanto, na forma simples e b) ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença mantida nos demais termos.
23. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.